Tribunal: TJDFT
Processo: 0754772-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DEFINITIVAMENTE JULGADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENADO REINCIDENTE E FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIAS DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. O Habeas Corpus não merece conhecimento quanto a alegações já apreciadas e julgadas pelo Tribunal e instância superior, haja vista a preclusão dos temas alegados.
2. Não há ilegalidade a ser reparada em decisão que nega ao sentenciado a possibilidade de apelar em liberdade em sentença condenatória que lhe impôs pena em regime inicial fechado, por ser reincidente em crime doloso e ter permanecido foragido durante toda a instrução criminal, haja vista o evidente cenário de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.